Tribunal: TJDFT
Processo: 0706676-70.2022.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PENSÃO POR MORTE. HONORÁRIOS NO ÊXITO. COBRANÇA ANTECIPADA. ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAL E MORAL.
I – As partes celebraram contrato verbal de prestação de serviços destinado à obtenção de pensão por morte pelos autores, mediante o pagamento de honorários no êxito, o qual não foi alcançado, por isso a cobrança antecipada dos honorários configurou ato ilícito por parte da ré, que enseja o dever de indenizar.
II – Os valores efetivamente pagos, reconhecidos pela r. sentença, não foram especificamente impugnados nas razões recursais, portanto mantida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais aos autores.
III – A cobrança indevida de honorários pela ré privou os autores da utilização de recursos necessários à sua subsistência, tanto que beneficiários da gratuidade de justiça, o que extrapolou o aborrecimento cotidiano e violou seus direitos de personalidade. Mantida a quantia indenizatória por danos morais arbitrada pela r. sentença, que não foi objeto de insurgência recursal.
IV – Apelação desprovida.